Tribunal: TJMT
Processo: 1048416-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESERVA DE APARTAMENTO POR TEMPORADA. PROBLEMA NA HOSPEDAGEM. ACOMODAÇÃO DIVERSA DA ANUNCIADA. CONDOMÍNIO EM REFORMA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍNIO. OMISSÃO DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os recorridos se desincumbiram do seu ônus, comprovando os problemas na hospedagem, referente a indisponibilidade de usufruo da área de lazer do condomínio, onde alugaram o apartamento por temporada, estando indisponível os itens descritos no anúncio.
2. Restou devidamente comprovado que os Recorridos buscaram solucionar o problema administrativamente, por meio de contato telefônico e troca de mensagens, com o proprietário do imóvel e a empresa Airbnb, restando inexitosa.
3. Do outro lado, as Reclamadas, ora Recorrentes, não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048416-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCOS SAMPAIO ALVES FERREIRA - CPF: 218.465.078-12 (RECORRENTE), PATRICIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 982.071.051-00 (ADVOGADO), CINTIA JANE MACEDO MELO - CPF: 220.511.468-96 (RECORRENTE), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022